Tribunal: TJDFT
Processo: 0741102-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM CONDENAÇÃO ECONÔMICA MENSURÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liquidação de sentença. O agravante sustenta a necessidade de liquidação da sentença proferida nos autos de origem para apuração do valor do tratamento médico custeado pelo plano de saúde, a fim de definir o montante da condenação e, consequentemente, a base de cálculo dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a liquidação da sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde do autor, para fins de apuração do valor da condenação e fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 198.124/RS, firmou entendimento de que o termo “condenação”, previsto no art. 85, § 2o, do CPC, abrange também as obrigações de fazer que possam ser economicamente aferidas, como aquelas que impõem às operadoras de plano de saúde o custeio de tratamento médico, cujo valor pode ser utilizado como parâmetro para os honorários sucumbenciais.
4. Contudo, o referido entendimento não se aplica ao caso concreto, pois a sentença originária não impôs condenação ao custeio de tratamento médico específico, limitando-se a determinar o restabelecimento do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento oncológico, de modo que não há obrigação economicamente mensurável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A liquidação de sentença é desnecessária quando o título judicial impõe mera obrigação de fazer voltada ao restabelecimento contratual, sem condenação econômica mensurável.